Tribunal: TJPA
Processo: 0006271-68.2013.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006271-68.2013.8.14.0110

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALAN NUNES DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: ENIO PAZIN

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0006271-68.2013.814.0110

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE GOIANÉSIA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ALAN NUNES DOS SANTOS

ADVOGADO: ENIO PAZIN OAB/PA 23.885

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDAS QUANTO AOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO CONTRADITÓRIAS COM O QUE FOI DECLARADO NA DELEGACIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que os agentes praticaram os delitos descritos na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0006271-68.2013.814.0110

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE GOIANÉSIA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ALAN NUNES DOS SANTOS

ADVOGADO: ENIO PAZIN OAB/PA 23.885

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia/Pa, que absolveu o réu
ALAN NUNES DOS SANTOS
da prática do delito previsto no art. 33.da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 4793453 P. 2-9) que no dia 15 de dezembro de 2013, policiais militares em ronda, quando abordaram na rua Francimar Silva Santos e, ao revistá-lo encontraram uma pequena quantidade de entorpecentes, tendo este declarado que seria usuário e apontado o local onde havia adquirido a droga.

Ao chegarem ao local encontraram com o Recorrido 04 (quatro) tabletes de maconha e 26 (vinte e seis) “cabeças” de cocaína.

Diante disto, o Apelado foi denunciado pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o réu da sanção do delito previsto no art. 33
da Lei nº 11.343/2006 (ID n° 4415868 p. 1-2), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 4415868 p. 6- 9) com a finalidade de reformar a mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condenar ALAN NUNES DOS SANTOS.

Constam contrarrazões (Id nº 4415869 p. 19-21), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 4415869 p. 25-29), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º Grau que absolveu o apelado do delito previsto no art. 33
da Lei nº 11.343/2006, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção.

A materialidade se encontra devidamente comprovada, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4415462 p. 13) bem como o Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4415866 p 33-34).

Quanto à autoria, verifico não haver provas concretas.

Sabe-se que o depoimento dos policiais quando ratificados em audiência de instrução e julgamento, é um meio de prova válido para fundamentar um decreto condenatório, contudo, é necessário que este seja claro e coeso, o que não se verificou no caso em tela.

O PM ROMIÊ PROGÊNIO DOS SANTOS TELES declarou em todo o seu depoimento não se recordar muito bem dos fatos, bem como em determinado momento afirma não lembrar se o Apelado estaria fora ou dentro da casa no momento da abordagem. E, por fim, apontou que ele estaria dentro do imóvel e que seria o mesmo quem teria vendido o entorpecente ao usuário abordado.

Já o testemunho de Francimar tido como usuário foi totalmente contraditório às declarações prestadas em sede Policial, uma vez que afirmou ser usuário de drogas, que já havia comprado outras vezes de Alan e ao ser revistado pela guarnição teria apontado o local onde teria adquirido a substância entorpecente.

Contudo, em Juízo, apontou ter ido ao local para comprar para sua namorada à época, e, que ela teria indicado o endereço, e que ele nunca havia ido no referido lugar. Diz ainda que foi abordado na rua pelos policiais e levado para onde havia comprado a droga, pois a polícia já sabia onde ficava a boca de fumo, afirmando ainda

que não viu efetivaram a revista no imóvel e encontraram a droga, apontando em diversos momentos o Recorrido como a pessoa que lhe vendeu, para em seguida afirmar que não se lembra do rosto dele.

Assim, não se pode condenar alguém como traficante com base em meras suposições. A gravidade do crime exige prova cabal e perfeita, de modo que, inexistindo esta nos autos, impõe-se que seja decretada a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo, uma vez que a simples probabilidade de autoria, não constitui certeza por si só.

No caso dos autos, tendo como base os elementos de prova coletados no curso da persecução penal, no meu entendimento, não é possível imputar a autoria do crime de tráfico de substância entorpecente ao apelado.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos duvidosos prestados em Juízo pelas testemunhas, bem como conflitante com depoimento prestado na Delegacia), geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/11/2022